Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO. FRAUDE. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR PARTE DA CONSUMIDORA/VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES (PAGOS), OBJETO DE IMPUGNAÇÃO REALIZADA POR CONSUMIDORA CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de irregularidade de transação realizada, mediante fraude, na sua conta bancária.
II. Aduz a requerente, em síntese, que: a) em 12 de junho de 2019 às 16h11 recebeu ligação telefônica do número 3003-4070, na qual a pessoa que se dizia preposta do Banco Inter solicitou a confirmação de eventual pedido para alteração de endereço de “e-mail” vinculado a sua conta digital, e informou que sua conta bancária foi bloqueada; b) em 13 de junho de 2019 às 8h10, por “estranhar” a ligação, entrou em contato com a instituição financeira e solicitou o bloqueio do cartão e alteração da senha acesso à conta bancária; c) no mesmo dia, “por volta das 10h”, constatou que o sinal da operadora de seu celular foi interrompido; d) o atendente da operadora de telefonia (TIM CELULAR SA) a teria informado que “o número do seu telefone teria sido transferido para outro chip”; e) foram realizadas transações bancárias por ela não reconhecidas; f) uma dessas transferências teve como destino uma conta bancária aberta em seu nome, de forma fraudulenta, vinculada ao PagSeguro.
III. Superada a improcedência do pedido em relação a TIM CELULAR S.A. e a condenação do PAGSEGURO em danos extrapatrimoniais (R$ 1.000,00), a instituição financeira (Banco Inter) interpõe recurso contra a sentença de parcial procedência, proferida nos seguintes termos: (...) condenar o réu a pagar à autora a importância de R$58,00 (cinquenta e oito reais), a título de restituição, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data de retirada da conta da autora e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora a partir do arbitramento.
IV. A recorrente sustenta, em suma, que: a) os valores reclamados pela requerente (R$ 1.658,00) “já foram devidamente restituídos em conta”; b) “forneceu seus dados para terceiro estranho à lide”; c) “promoveu as medidas administrativas exigidas em assuntos dessa natureza”; d) “ainda que se admitam como verdadeiros os fatos alegados na exordial, não houve abalo suficiente para se caracterizarem os danos morais, sendo meros aborrecimentos, não indenizáveis em nosso ordenamento jurídico”; e) subsidiariamente, pela minoração do quantum reparatório.
V. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetivada instituição financeira (artigo 14).
VI. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (transações bancárias decorrentes de fraude), escudados em consistente acervo probatório (extrato bancário – id 43326883/84; correspondências eletrônicas – id 43326923/26; solicitação de bloqueio/alteração de senha realizada em 13 de junho de 2022 às 8h15 – id 43326934 e boletim de ocorrência – id 43326735).
VII. No caso concreto, a recorrente não comprovou que a parte consumidora teria contribuído para a ocorrência da fraude, nem que os débitos lançados em sua conta bancária teriam sido por ela realizado, ou à sua ordem.
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, resulta ilegítima as transações bancárias realizadas em 13.6.2019 (compra de “GIFTCARDS e transferência de valor da conta bancária da requerente à conta fraudulenta vinculada ao PagSeguro, a totalizar R$ 1.658,00), tudo, a atrair o dever de indenizar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
IX. Por consequência, tem-se por impositiva a restituição do valor pago pela consumidora, derivado da transação fraudulenta. No entanto, constata-se que a instituição bancária já teria restituído R$ 1.600,00 (R$ 1.400,00 + R$ 200,00), a resultar no saldo de R$ 58,00 a ser pago à requerente.
X. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
XI. No contexto, a despeito do comprovado inadimplemento contratual (falha na prestação do serviço), a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte da instituição bancária aos reclames da requerente, muito menos considerável perda de tempo útil. Registre-se que a devolução de R$ 1.400,00 teria ocorrido no mesmo dia da transferência fraudulenta (ausente demonstração de descontrole financeiro). Além disso, não há comprovação de que a requerente teria ficado sem acesso a sua conta bancária, ou de quanto tempo isso teria durado.
XII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). No ponto, a sentença merece reforma.
XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para decotar a condenação dos danos extrapatrimoniais atribuída ao Banco Inter. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55)